Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. MULTA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em exigibilidade do pagamento da multa estipulada em decisão judicial, se constatado que a parte ré efetivou o cumprimento da obrigação antes mesmo do início da contagem do prazo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.